Tribunal: STF
Processo: ARE 1392279
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - INCIDÊNCIA DE ICMS - FATO GERADOR - DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. O mandado de segurança preventivo é acertado contra ato coator iminente e provável, que decorra da aplicação obrigatória e vinculada da legislação tributária. Diante da ausência de comprovação de ato de ameaça do fisco em exigir o ICMS sobre máquinas e equipamentos mandados para conserto ou manutenção em estabelecimentos de terceiros, a denegação da segurança se impõe” (fl. 1, e-doc. 57). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 90).



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXIX do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o § 1º do art. 145 e o inc. III do art. 155 da Constituição da República.



    Argumentam “trata(r)-se, na origem, de Mandado de Segurança preventivo, impetrado contra provável ato do Sr. Delegado Fiscal de Belo Horizonte/MG. (...) não se sujeitarem à cobrança de ICMS em operações de simples remessa para conserto, manutenção e restauração de máquinas e equipamentos, ainda que o retorno de tais bens supere os prazos previstos no item 1.1, do Anexo III, do RICMS/MG” (fl. 2, e-doc. 112).



    Asseveram que “se valem do seu extenso rol de ativos imobilizados, composto por diversas máquinas e equipamentos, adquiridos no mercado interno e no exterior. Tais máquinas e equipamentos, por vezes são remetidos a estabelecimentos de terceiros, que lhe prestam serviços de conserto e manutenção. Referidas operações não caracterizam fato gerador do ICMS, uma vez que (i) inexiste circulação jurídica dos bens, isto é, transferência de sua propriedade; e (ii), ainda que se pudesse entender pela existência da circulação jurídica, tais operações não seriam praticadas com habitualidade, o que afastaria a incidência do imposto estadual” (fl. 3, e-doc. 112).



    Assinalam que “o Fisco mineiro condiciona a não incidência do ICMS ao cumprimento de um prazo regulamentar, ao término do qual o item remetido para conserto ou reparo tem que estar de volta ao estabelecimento das Recorrentes. A Consulta de Contribuinte nº 107/2017 deixa claro o posicionamento do Fisco no sentido de que é devida a cobrança do imposto se descumprido prazo previsto no RICMS/MG” (fl. 3, e-doc. 112).



    Ressaltam que “o Fisco Estadual deixa claro que se os itens do ativo imobilizado demorarem mais que 540 dias para retornar ao estabelecimento de seu proprietário, haverá, necessariamente, a cobrança do imposto estadual” (fl. 4, e-doc. 112).



    Pedem provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 118). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, as agravantes salientam que “não há, neste caso, qualquer ofensa reflexa à Constituição, que demandaria uma prévia análise da legislação federal. Até mesmo porque é o art. 1º, da Lei n.º 12.016/2009, que repete a Constituição e não o contrário” (fl. 8, e-doc. 132).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste às agravantes. 



    6. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



      “No que concerne à suscitada negativa de prestação jurisdicional (afronta ao artigo 93, IX, da CR), verifica-se que o Órgão Julgador emitiu as razões do seu convencimento, dando efetivo cumprimento ao princípio atinente à motivação das decisões judiciais. Desse modo, o recurso, quanto a esse aspecto, não se harmoniza com o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 339 (AI nº 791.292 QO-RG/PE), que trata da referida questão (...)



    Quanto à alegada ofensa ao artigo 5º, LXIX, da CR, verifica-se que, na situação dos autos, eventual violação à CR não seria direta, como exige a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas por via reflexa, por demandar norma de ordem infraconstitucional – artigo 1º da Lei nº 12.016/2009 – que teria de ser primeiramente agredida, para que se chegasse à vulneração do Texto Constitucional, assim como as próprias recorrentes demonstraram, tratando do mesmo tema à luz do direito federal, no recurso especial simultaneamente interposto (...)



    Por fim, quanto à alínea ‘c’ do permissivo constitucional, evidente o não seguimento do recurso, ante a ausência do pressuposto que o autoriza, qual seja, o de o Colegiado ter julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição” (fls. 4-5, e-doc. 118).



    No recurso extraordinário com agravo, as agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada quanto à harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstraram, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora